Tribunal: TJES
Processo: 5008293-98.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Adequação da Ação / Procedimento
Data de julgamento: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008293-98.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: G-TRON TECNOLOGIA LTDA

AGRAVADO: GERALDO DALLA BERNARDINA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MORTE DO EXEQUENTE. REGULARIZAÇÃO DO POLO ATIVO COM INDICAÇÃO DO ESPÓLIO REPRESENTADO PELA ÚNICA HERDEIRA. DESNECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO FORMAL DE INCIDENTE DE HABILITAÇÃO. ATOS EXECUTIVOS POSTERIORES VÁLIDOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por G-Tron Tecnologia Ltda-ME contra decisão da 2ª Vara Cível da Comarca de Colatina que, em ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança de aluguéis atrasados, em fase de cumprimento de sentença, determinou a retificação do polo ativo para constar o Espólio de Geraldo Dalla Bernardina, representado por sua herdeira Carolina Pretti Dalla Bernardina, bem como deferiu penhora online via SISBAJUD.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a morte do exequente acarreta, necessariamente, a suspensão do processo até a instauração formal do incidente de habilitação de herdeiros; (ii) verificar se a decisão judicial que, ao mesmo tempo, retifica o polo ativo para inclusão do espólio representado pela única herdeira e defere penhora online, configura prática de atos processuais incompatíveis com o estado de suspensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A morte da parte implica, em regra, a suspensão do processo (CPC, art. 313, I), mas tal paralisação visa apenas garantir a regularização da sucessão processual, que pode ser atendida por providências menos formais quando a situação estiver documentalmente esclarecida.

4.
A certidão de óbito juntada comprova que o falecido não deixou outros herdeiros além de sua filha Carolina Pretti Dalla Bernardina, que já atuava como advogada nos autos, de modo que a retificação do polo ativo atingiu a finalidade de garantir a representação processual do espólio.

5.
O Código Civil (art. 1.797) confere ao herdeiro na posse e administração dos bens a legitimidade para representar a herança até a assunção de inventariante, legitimando a atuação da herdeira-advogada em defesa do crédito.

6.
A adoção da medida assecuratória (penhora via SISBAJUD) harmoniza-se com os princípios da efetividade e da razoabilidade, constituindo ato compatível com o estado do processo e necessário à preservação do resultado útil da execução.

7.
A agravante apega-se a um formalismo exacerbado ao questionar a representação do espólio, o que reforça o constatado intuito de procrastinar o pagamento da dívida e prolongar indevidamente um litígio que já se estende por tempo desarrazoado, em prejuízo da efetividade da prestação jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
A morte da parte não impõe, necessariamente, a instauração formal de incidente de habilitação, sendo suficiente a retificação do polo ativo quando comprovada documentalmente a sucessão processual.

2.
O herdeiro único, que também patrocina a causa, possui legitimidade para representar o espólio até a nomeação do inventariante.

3.
A prática de atos executivos, como a penhora online, é compatível com a regularização simplificada do polo ativo e atende ao princípio da efetividade da execução.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
G-Tron Tecnologia Ltda-ME
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Colatina que, em “
ação de despejo por falta de pagamento c/c cobrança de aluguéis atrasados
” ajuizada por
Geraldo Dalla Bernardina
[sucedido por seu espólio], em sede de
cumprimento de sentença
, determinou, dentre outras providências, a retificação do polo ativo da demanda a fim de que dele passe a constar
Espólio de Geraldo Dalla Bernardina
, representado por sua herdeira
Carolina Pretti Dalla Bernardina
.

Em suas razões recursais, sustenta a agravante, em síntese:
(i)
o falecimento do exequente, Geraldo Dalla Bernardina, fato noticiado e reconhecido na própria decisão agravada, acarreta a suspensão imediata e automática do processo, por força do que dispõe o art. 313, inciso I, do Código de Processo Civil;
(ii)
a decisão recorrida é contraditória e incompatível, ao reconhecer o óbito e determinar a retificação do polo ativo para dele constar o espólio, todavia, prossegue com atos de execução ao ordenar a penhora via SISBAJUD;
(iii)
o deferimento da medida constritiva constitui ato incompatível com o estado de suspensão do processo;
(iv)
a mera juntada da certidão de óbito e a simples determinação de retificação do polo ativo não suprem a necessidade de instauração do incidente processual de habilitação dos herdeiros, conforme arts. 687 e seguintes do Código de Processo Civil;
(v)
não há certeza de que a advogada que peticionou nos autos é a única herdeira, sendo a habilitação o meio adequado para tornar pública a sucessão e regularizar a representação processual; e
(vi)
deve ser reformada a decisão a fim de anular a ordem de penhora online, por violação direta ao disposto nos arts. 313, I e 689 do Código de Processo Civil.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Julgador, daí porque avanço ao mérito recursal e, desde já adianto, não assiste razão à agravante ao postular a reforma da decisão recorrida. Vejamos.

É cediço que a morte de uma das partes acarreta a suspensão do processo para que se proceda à regular sucessão processual, nos termos do art. 313, I, do Código de Processo Civil.

Ao ser comunicado do falecimento do exequente, por meio da certidão de óbito juntada aos autos (Id origem 35599997), o MM. Juiz determinou a retificação do polo ativo para que dele constasse “Espólio de Geraldo Dalla Bernardina”, representado por sua herdeira Carolina Pretti Dalla Bernardina (Id origem 67004742), em face do que se insurge a agravante.

Tal providência, embora não siga o rito formal do incidente de habilitação (CPC, arts. 687 e ss.), atingiu a finalidade de regularizar a representação processual, uma vez que a certidão de óbito acostada noticia que o Sr. Geraldo era divorciado, não deixou testamento e nem bens a inventariar e apenas uma herdeira: sua única filha, Carolina Pretti Dalla Bernardina, que é também a advogada que patrocina a causa desde o seu início.

Dispõe o Código Civil brasileiro, em seu art. 1.797, que, até o compromisso do inventariante, a administração da herança caberá, sucessivamente, ao cônjuge ou companheiro e ao herdeiro que estiver na posse e administração dos bens.

Na situação em apreço, a atuação da única herdeira e procuradora da causa confere-lhe legitimidade para representar o espólio em atos que visem à conservação de direitos, como é o caso do pedido de penhora para garantia do crédito, que se arrasta há considerável tempo.

Portanto, a questão deve ser analisada sob a ótica da instrumentalidade das formas e da efetividade da tutela jurisdicional executiva, tornando-se desnecessário um ato formal de suspensão do feito, sem a prática de atos processuais, para que seja instaurado incidente processual de habilitação dos herdeiros, haja vista que a única herdeira (Carolina Pretti Dalla Bernardina) já noticiou essa condição ao comunicar o óbito do exequente (Id origem 35599986).

Em assim sendo, descabe a argumentação de que teriam sido praticados atos incompatíveis entre si ao ser determinado o bloqueio de valores via SISBAJUD que, em última análise, afigura-se como um ato de garantia do juízo, compatível com o estado do processo e necessário para assegurar o resultado útil da execução.

O MM. Juiz, ao promover a regularização do polo processual, ainda que de forma simplificada e, ato contínuo, deferir medida assecuratória do crédito, agiu em plena consonância com os princípios da razoabilidade e da efetividade da prestação jurisdicional.

Acolher a pretensão da agravante seria priorizar o formalismo exacerbado em detrimento da efetividade da execução e, de resto, premiar a conduta da parte executada e aumentar o risco de frustração do crédito do exequente, máxime porque a pessoa jurídica agravante vem demonstrando o seu intuito de não cumprir as determinações contidas na sentença condenatória proferida há quase 15 (quinze) anos (fls. 69/76 dos autos físicos digitalizados).

Do que se depreende dos autos, o processo originário tramita desde o ano de 2009 e a fase de cumprimento de sentença – iniciada em março de 2020 – deflagrada para satisfação de um crédito reconhecido judicialmente e confirmado em múltiplas instâncias, vem se arrastando diante da utilização pela executada/agravante de sucessivos expedientes recursais que, em sua maioria, mostraram-se meramente protelatórios, como se observa das decisões proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça que não conheceram dos recursos interpostos e aplicaram multas por sua manifesta inadmissibilidade (cf. fls. 322/324).

Recentemente, já foi desprovido por este Órgão Colegiado o seu
agravo de instrumento nº 5015393-41.2024.8.08.0000
que, de igual forma, tinha por escopo postergar o cumprimento de sua obrigação e, de acordo com o seu andamento perante este egrégio Tribunal, o acórdão do julgamento foi hostilizado por meio de agravo interno e de recurso extraordinário.

Na hipótese concreta, a agravante apega-se a um formalismo exacerbado ao questionar a representação do espólio, o que reforça o constatado intuito de procrastinar o pagamento da dívida e prolongar indevidamente um litígio que já se estende por tempo desarrazoado, em prejuízo da efetividade da prestação jurisdicional.

Com tais considerações,
conheço do recurso
e

lhe
nego provimento
.

É
como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.